Tribunal: TJMT
Processo: 0012807-50.2013.8.11.0055
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), ANTONIO FRANCISCO DE MELO - CPF: 047.987.591-04 (RECORRIDO), JOSELIA DE SOUZA ERMITA - CPF: 969.352.511-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E ACOLHEU A PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

APELAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FEITO ORIUNDO DE COMPETÊNCIA DECLINADA. TESE FIXADA EM SEDE DE IRDR. PROCESSAMENTO PELO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CAUSA DE ATÉ 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. RECEBIDO COMO RECURSO INOMINADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO . ACOLHIDA. RETIFICAÇÃO DO ATO QUE CONCEDEU A APOSENTADORIA. PEDIDO DE REVISÃO DA VIDA FUNCIONAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL. PEDIDOS INTRINSECAMENTE LIGADOS. DECRETO No 20.910/32. TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. PEDIDO ADMINISTRATIVO DE REVISÃO FUNCIONAL.TEORIA DA RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL. TESE DO TRATO SUCESSIVO. INAPLICÁVEL. NEGATIVA DO FUNDO DE DIREITO. PRESCRIÇÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDO PARA ACOLHER A PREJUDICIAL DE MÉRITO.

1.

Feito decorrente de competência declinada pelo e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em razão da tese fixada em sede do IRDR n. 85560/2016, cujo teor estabelece a tramitação pelo microssistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para as causas de até 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.

2.

Recurso inominado em face de sentença de parcial procedência que declarou nulo o ato governamental no 11.927/2009 - que concedeu aposentadoria em classe diversa (Classe C, nível 11) da postulada - e condenou o recorrente na obrigação de fazer consistente na aposentadoria do recorrido por tempo de contribuição no cargo efetivo de professor, classe C, nível 12, com efeitos a partir de 17/07/2009 e pagamento dos valores referentes à diferença entre a quantia paga a menor e a da nova classificação, a contar da data da concessão da aposentadoria.

3.

Pretensão recursal para o reconhecimento da ocorrência de prescrição do fundo de direito e, alternativamente, alteração da correção monetária para que seja aplicada.

4.

As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem (art. 1o do Decreto no 20.910/1932).

5.

Pedido de revisão funcional com a retificação do ato que concedeu a aposentadoria à recorrida no nível 11, Classe C, objeto da lide, está ligado intrinsecamente à pretensão de progressão vertical.

6.

Pedido acerca da revisão funcional e a consequente progressão vertical questionado administrativamente em 2007, momento em que deve ser considerado como termo inicial para a prescrição.

7.

Grosso modo e
prima facie
, o marco prescricional inicial seria a partir da concessão da aposentadoria. Contudo, na ação discutem-se os mesmos pedidos formulados administrativamente, ainda em 2007, em relação aos quais houve preclusão administrativa e a prescrição a partir da negativa dos referidos pedidos em 2009.

8.

Pequenas alterações na causa de pedir administrativa acerca do nível não têm o condão de alterar a moldura fática, aplicável ao caso a
teoria da relação jurídica material
, acerca da tríplice identidade.

9.

In casu
, não se aplica a tese do
trato sucessivo
porque houve decisão administrativa negativa acerca do
fundo de direito
, de maneira pela qual não se pode falar em violação mês a mês, ou em prescrição parcelar. A prescrição atinge o fundo de direito.

10.

Quando ocorrida a interrupção da prescrição, volta a correr pela metade do prazo (Art. 9o do Decreto no 20.910/1932).

11.

A prescrição teve início com a publicação da Portaria no 03/SEDUC/00101/05, de 18/03/2005, que determinou nível 10 ao recorrente, foi interrompida com o pedido administrativo (05/11/2007) e voltou a correr pela metade, ou seja, dois anos e meio, a partir da negativa do pedido (18/02/2009).

12.

O ajuizamento somente no ano de 2013 tornou a pretensão prescrita, pois passados mais de dois anos e meio desde a interrupção.

13.

Recurso conhecido e provido. Prejudicial de mérito de prescrição acolhida.

R E L A T Ó R I O

Feito decorrente de competência declinada pelo egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em razão da tese fixada em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas – Tema no 1 (IRDR n. 85560/2016), cujo teor estabelece o processamento e julgamento pelo Juizado Especial da Fazenda Pública para as causas de até 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.

Trata-se de apelação interposta em face de sentença de parcial procedência que declarou nulo o ato governamental no 11.927/2009 e condenou o recorrente na obrigação de fazer consistente na aposentadoria do recorrido por tempo de contribuição no cargo efetivo de professor, classe C, nível 12, com efeitos a partir de 17/07/2009 e pagamento dos valores da quantia a menor a contar da data da concessão da aposentadoria.

Nas razões recursais, em essência, a parte pleiteia, preliminarmente, o reconhecimento de prescrição do fundo de direito e, no mérito, alteração da correção monetária para que seja aplicada.

Contrarrazões apresentadas pela manutenção do
decisum
.

Ainda perante o Tribunal de Justiça, aberta vista ao Ministério Público, manifestou-se pelo desinteresse de intervenção no feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

I Do Juízo de Admissibilidade

Em razão da decisão declinatória do e. Tribunal de Justiça, o presente será processado como recurso inominado, com molde nas Leis n. 12.153/2009 e 9.099/1995, e, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço e recebo o recurso, a fim de evitar danos irreparáveis, tendo em vista a matiz da apelação.

II Prejudicial de mérito - Prescrição

Inicialmente, destaco que o pedido de revisão funcional da parte recorrida com a retificação do ato que concedeu a aposentadoria à recorrida no nível 11, Classe C, objeto da lide, está ligado intrinsecamente à pretensão de progressão vertical.

No caso, a Lei Complementar no 50/1998 reestruturou a carreira dos profissionais da educação básica, no qual a progressão funcional vertical era constituída pelos níveis de 01 a 09.

Posteriormente,
a Lei Complementar no 206/2004
passou a dispor 12 níveis de progressão vertical e, quando publicada, o
autor estava no nível 9
.

Em virtude da alteração, foi editada a
Portaria no 03/SEDUC/00101/2005
que elevou a posição da parte recorrida para
o nível 10 com efeitos a partir de 01/01/2005
.

Em 05/11/2007
requereu a retificação da portaria e seu reenquadramento da seguinte forma: 2001 Cl. C Nível 10; 2004 Cl.C Nivel 11, e em 2007, para a Cl.C Nivel l2.

Em 2008
, o ato administrativo no 199/2008, elevou sua posição para o nível 11, e efeitos contando de 01/01/2008.

Na data de
18 de fevereiro de 2009
houve resposta
indeferindo
a solicitação solicitada.

Já em 17/07/2009, por meio do ato no 11.927/2009, houve sua aposentadoria, por tempo de contribuição, no cargo efetivo de professor classe “C’ no nível 11.

Novamente, houve outros pedidos administrativos em
2009
- pedido de retificação da Portaria de 2005, que elevou o recorrido ao nível 10, para que houvesse a elevação nos moldes do pedido efetuado em 2007 - e
2011
- revisão da vida funcional para efeitos de aumento de nível 11 para o 12, com a retificação da aposentadoria no referido nível -, por meio dos processos 71317/2009 e 550136/2001.

Grosso modo e
prima facie
, o marco prescricional inicial seria a partir da concessão da aposentadoria. Contudo, na ação discutem-se os mesmos pedidos formulados administrativamente, ainda em 2007, em relação aos quais houve preclusão administrativa e a prescrição a partir da negativa dos referidos pedidos em 2009, consoante se viu. Pequenas alterações na causa de pedir administrativa acerca do nível não têm o condão de alterar a moldura fática, aplicável ao caso a
teoria da relação jurídica material
, acerca da tríplice identidade.

In casu
, não se aplica a tese do
trato sucessivo
porque houve decisão administrativa negativa acerca do
fundo de direito
, de maneira pela qual não se pode falar em violação mês a mês, ou em prescrição parcelar. A prescrição atinge o fundo de direito. Nos termos da súmula 85, Superior Tribunal de Justiça:

Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a fazenda pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

Contrario sensu
:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. VALORES DEVIDOS EM RAZÃO DE REENQUADRAMENTO PREVISTO EM LEI MUNICIPAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85 DO STJ. SÚMULA 83/STJ.

No caso dos autos,
não se discute violação do fundo de direito
,
mas sim o não pagamento de valores decorrentes de obrigação de trato sucessivo
. Isso porque a servidora,
ao não ser beneficiada com a progressão funcional garantida na legislação municipal, vê caracterizada uma omissão da Administração, renovada mês a mês
,
uma vez que não houve nenhum ato concreto negando o direito
, mas uma inadimplência em relação jurídica de trato sucessivo. Logo, somente as parcelas vencidas há mais de 5 anos da propositura da ação devem ser consideradas prescritas, nos termos da Súmula 85 do STJ. Incidência da Súmula 83/STJ. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp 789.703-MG – Segunda Turma – Rel. Min. Humberto Martins – Dje 14/12/2015).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação 40007914320138260066/SP

Jurisprudência 20/05/2015

Ementa: PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. Art. 3o do Decreto Federal no 20.910/32, c.c. Súmula no 85 do STJ. Nas relações de trato sucessivo, relativas a pretensões exercidas contra a Fazenda Pública,
se não for indeferido expressamente o pedido
, a prescrição é parcelar, não alcançando o fundo de direito. Preliminar rejeitada. Mérito. Promoção Horizontal. Ausência de direito à progressão. Superveniência da Lei Municipal no 3.133 /97, que alterou os termos da modalidade de evolução funcional em apreço. Prazo de 60 meses para concessão contado a partir de 1o de fevereiro de 1994, que não se completou em razão da revogação operada. Promoção Vertical. Evolução funcional mediante avaliação de mérito, nos termos do Decreto Municipal no 4.782/94. Impossibilidade. Inocorrência das avaliações de desempenho. Omissão da Administração. Ausência de provocação do servidor à época da vigência da Lei Municipal no 2.839/94, para submeter-se ao processo de avaliação e de comprovação de que, caso tivesse sido submetido às avaliações, teria garantido o direito à promoção. Impossibilidade de avaliação retroativa, ante a superveniência da Lei Municipal no 4.061 /08, que extinguiu a promoção vertical, implementando, por sua vez, o "Plano de Carreiras, Cargos e Remunerações" - (PCCR). Precedentes da Corte. Sentença de Improcedência mantida. Preliminar rejeitada e Recurso não provido.

Contudo, pela narrativa, observa-se que, embora a aposentadoria, em si, tenha sido publicada em 17 de julho de 2009, e posteriormente, tenham sido feitos novos requerimentos, o pedido acerca da revisão funcional e a consequente progressão vertical, após a edição da LC no 206/04 foram questionados administrativamente em 2007.

Segundo o Decreto no 20.910/1932,
que regula a prescrição quinquenal, as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados
da data do ato ou fato do qual se originarem
(art. 1o).

Acerca da interrupção da prescrição, quando ocorrida, volta a correr pela metade do prazo da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo (art. 9o).

A prescrição teve início com a publicação da Portaria no 03/SEDUC/00101/05, de 18/03/2005
,
que determinou nível 10 ao recorrente e foi
interrompida com o pedido administrativo
(05/11/2007- pedido administrativo)

e voltou a correr pela metade, ou seja, dois anos e meio, a partir da negativa do pedido realizado em 2007 (
18/02/2009
)
.

Observa-se que o Estado reconheceu, ainda que parcialmente, o pedido formulado pelo recorrido (fundo de direito), ainda em 2008, marco temporal esse que tem que ser utilizado para a contagem da prescrição. Não deve se considerar a data do indeferimento do pedido (2009), mas o do reconhecimento (2008).

Ainda que o recorrido tenha se insurgido em face da progressão em outras oportunidades (2009 e 2011), o art. 8o do Decreto no 20.910/1392, determina que a prescrição somente seja interrompida uma vez
.

Com isso, o ajuizamento somente no ano de 2013 tornou a pretensão prescrita, pois passados mais de dois anos e meio desde a interrupção.

Assim, verificada a prescrição,
ACOLHO
a prejudicial de mérito de prescrição, nos termos do art. 487, II, e julgo extinto o feito com resolução do mérito.

Deixo de condenar ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

Deixo de condenar em custas processuais por ser parte isenta, consoante art. 460, da CNGC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2020